Tribunal: STF
Processo: ARE 1553290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, §2º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. APARELHO CELULAR APREENDIDO POR FORÇA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA PARA O IMEDIADO ACESSO DA AUTORIDADE POLICIAL AOS SEUS DADOS. POSTERIOR ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO COMPETENTE PARA A REALIZAÇÃO DO PERTINENTE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE NO CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA MANTER E DOCUMENTAR A HISTÓRIA CRONOLÓGICA DO VESTÍGIO, RASTREAR SUA POSSE E MANUSEIO A PARTIR DO SEU RECONHECIMENTO (CPP, ART. 158-A). TESE AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO (APELANTES E.L.S.C E T.O) OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO (APELANTE L.F.R.M). INVIABILIDADE. APELANTES QUE, CONTANDO COM A PARTICIPAÇÃO/AUXÍLIO DE ADOLESCENTE, E CADA QUAL ATUANDO A SEU MODO, ADENTRAM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, RENDEM A VÍTIMA, COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA ELA, E SUBTRAEM CHEQUES, DINHEIRO E VEÍCULO AUTOMOTOR, EMPREENDENDO FUGA NA SEQUÊNCIA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL ABSOLUTAMENTE SEGURA DA PRÁTICA DELITUOSA IMPUTADA. APERFEIÇOAMENTO DAS ELEMENTARES TÍPICAS DO CRIME DE ROUBO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DE OFÍCIO, AFASTADAS AS CAUSAS DE AUMENTO CONSTANTES NO ART. 157, §2º, V, DO CÓDIGO PENAL E, POR CONSEQUÊNCIA, NO ART. 244-B, §2º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RESTRIÇÃO MÍNIMA DA LIBERDADE DA VÍTIMA E QUE NÃO EXCEDEU O TEMPO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DA CONDUTA INCRIMINADA. DELITO DE ROUBO QUE, POR ISSO, PERDE SEU CARÁTER HEDIONDO. REPRIMENDAS READEQUADAS. DOSIMETRIA. (1) REQUERIMENTO PARA EXTINÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA (RÉU L.F.R.M). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADA DE MODO PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEMAIS, MULTA CONSTANTE NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL QUE POSSUI NATUREZA DE SANÇÃO, INCIDINDO INDEPENDENTEMENTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO. (2) PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO (RÉU L.F.R.M). NÃO ACOLHIMENTO. DEDUÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA INSUFICIENTE PARA A ALTERAÇÃO DO REGIME, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 387, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (3) APLICAÇÃO DE OFÍCIO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. DISPENSA NA ORIGEM DO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDOS. DE OFÍCIO, AFASTADAS CAUSAS DE AUMENTO, APLICADO O CONCURSO FORMAL PRÓPRIO E REDIMENSIONADAS AS REPRIMENDAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente